Tribunal: TJSP
Processo: 2122147-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. DPVAT. Cobrança. Prova pericial requerida pelo autor, a quem deve ser carreado os honorários. Art. 95 do CPC. Ademais, tratando-se de beneficiário da gratuidade da justiça, a perícia deve ser feita pelo IMESC, conforme entendimento desta C. Câmara. Recurso provido.